Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722532-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM JOSE BATISTA AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por William José Batista, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 232350356 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0000479-23.2016.8.07.0014, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária, que formulara a Curadoria Especial, ao argumento de que o ônus da prova da impenhorabilidade é exclusivo do executado; e de que a impenhorabilidade não constitui matéria de ordem pública, não sendo possível que o juízo a conheça de ofício, conforme Tema n. 1235 do c. STJ. Indicou, ainda, motivos de ordem prática, como a alta demanda do juízo e a carência de servidores. Em razões recursais (Id 72592032), a parte agravante sustenta, inicialmente, estar representada pela Defensoria Pública que atua como Curadora Especial, o que dispensa o recolhimento do preparo, nos termos do art. 98 do CPC. Aduz que a decisão agravada compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Diz que a Curadoria Especial não tem acesso direto à parte representada, nem a dados bancários protegidos por sigilo, sendo imprescindível a cooperação do juízo na obtenção de informações necessárias à defesa. Defende que a prática de expedição de ofício às instituições bancárias para identificação da natureza da conta bloqueada é comum e encontra respaldo em precedentes do TJDFT, que reconhecem a necessidade dessa providência para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a atuação da curadoria especial. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, diante da relevância dos fundamentos apresentados e do risco de liberação indevida de valores possivelmente impenhoráveis, o que comprometeria o resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a agravante é representada pela Curadoria Especial, nos termos do art. 98, do CPC; b) A concessão do efeito suspensivo para determinar que – até o julgamento do presente – o juízo de primeiro grau não expeça alvará dos valores em favor do credor, oficiando-se o juízo da causa nesse sentido; c) A intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no presente feito; d) No mérito, a confirmação do efeito suspensivo, provindo o pedido veiculado no presente agravo, com a reforma definitiva da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, a fim de determinar a diligência requerida em Id 232089589 ao juízo de primeiro grau, norteando-se pela ampla defesa e contraditório e possível impenhorabilidade, além da atuação da Curadoria depender da cooperação do juízo. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente representada pela Defensoria Pública do DF, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A controvérsia se refere à possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira na qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SisbaJud, a fim de que seja verificada a natureza da conta bancária do agravante. Verifico que o agravante foi citado por edital de citação (Id 104259961 dos autos de referência), após diversas tentativas frustradas de citação, inclusive por oficial de justiça (Id 59964794 do processo de referência). Ato contínuo, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos Ausentes, foi demandada para atuar como substituta processual dos executados/agravantes para defesa de seus interesses (Id 104259961, 110706409 e 111674060 dos autos de referência). É certo que o ônus de provar que os valores bloqueados são impenhoráveis é do titular da conta bancária. Todavia, o executado não foi encontrado pessoalmente pelo oficial de justiça para citação, tampouco atua diretamente no processo. A defesa de seus interesses é exercida pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, que não mantém contato algum com ele. É consabido que, para terceiros obterem dados bancários protegidos sigilo, há necessidade de ordem judicial com essa finalidade. Sem a cooperação do juízo, não se mostra possível o recebimento dessas informações. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC (Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.). A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC (Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.), ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC (Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.). A Defensoria Pública não mantém contato com o agravante/executado. A obtenção dos dados da conta bancária em que efetivado o bloqueio judicial de quantia propiciará o efetivo exercício da defesa, porque haverá o conhecimento necessário sobre a natureza da conta bancária, para verificação se se trata ou não de bem impenhorável, nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. O indeferimento do auxílio solicitado pela Defensoria Pública inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, porque não terá informações seguras para oferecer eventuais embargos à penhora. Se o fizer desprovido do documento necessário, a medida defensiva será produto de pura especulação. Destaco que o exequente/agravado também não terá condições de refutar a alegação, se formulada pela Defensoria Pública, porque encontrará a mesma dificuldade na obtenção do documento esclarecedor da natureza da conta bancária. Por isso, o deferimento da solicitação se mostra condizente com a cooperação esperada do juízo sem maculação da imparcialidade de sua atuação. Em casos semelhantes, esta colenda 1a Turma Cível reconheceu o direito do exequente à solicitação de informações à instituição bancária sobre bens imóveis cadastrados em nome do devedor, porque o credor não as obteria diretamente em razão do sigilo fiscal, de modo que indispensável a cooperação judicial. Menciono os seguintes julgados com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Considerando-se que o executado foi citado por edital, não compareceu aos autos e se encontra representado pela Curadoria Especial, há que se ponderar a possibilidade de a constrição de valores em contas bancárias de sua titularidade ter incidido sobre verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. A Curadoria Especial não possui a prerrogativa de oficiar diretamente às instituições financeiras para obter informações, em virtude da proteção pelo sigilo bancário. 3. A obtenção desses dados perpassa a materialização da atividade cooperativa processual, através da participação do Juízo, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. O deferimento da expedição de ofícios às instituições bancárias pelo Juízo, além de ser condizente com o princípio da cooperação, viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte executada. 5. Apesar de o ônus da prova acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados ser do titular da conta bancária, é possível a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais foram realizados os bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, a fim de obter informações acerca da natureza das contas bancárias do executado, quando este tiver sido citado por edital e não existir qualquer contato da Defensoria Pública com a parte. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1677352, 0743517-76.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA EM QUE SE OPEROU O BLOQUEIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo foi expressamente previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 3. Em tendo sido o patrocínio do agravante incumbido à Curadoria Especial, mostrando-se inviável ao representante legal a comunicação com o devedor para buscar informações sobre a natureza da conta bancária na qual se operou o bloqueio judicial. Ademais, a Defensoria Pública não dispõe de mecanismos cogentes para requerer a informação diretamente junto à instituição bancária. 4. Dessa forma, deve ser admitido, em caráter excepcional que o esclarecimento solicitado se dê por meio de requisição judicial, sobretudo porque a impenhorabilidade absoluta da poupança constitui matéria de ordem pública. Compete ao juízo de origem o cumprimento da decisão proferida em sede revisional. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245721, 07218279320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJE: 11/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) Nesse contexto, reconheço a pertinência e a necessidade de atendimento à solicitação de informações à instituição financeira sobre a natureza da conta em que efetivado o bloqueio de quantia, para definição da possibilidade de articulação de defesa pela curadoria especial. O levantamento da quantia bloqueada deve, portanto, ser evitado, até que a Defensoria Pública obtenha a informação solicitada e esclareça se oferecerá ou não defesa para impugnar o ato de constrição. Essa providência, no entanto, não obsta que o processo tenha curso, porque o valor objeto da constrição é diminuto, se comparado com o exigido. A busca por outros bens deve, portanto, prosseguir por iniciativa do exequente/agravado. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado, visando à expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta penhorada de titularidade do agravante e à suspensão do levantamento da quantia bloqueada. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A perspectiva de cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora, conforme alegado pelo agravante em razões recursais, sob pena de negativa da prestação jurisdicional, caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado ao presente recurso para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada e obstado o levantamento da quantia penhorada ato julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora